Tribunal: TJBA
Processo: 0506282-48.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506282-48.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: POMPILIO ESPINHEIRA NETO

Advogado(s)
:
FELIPE NASCIMENTO FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE RATEIO DE PREJUÍZOS EM COOPERATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A COMPROVAR CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta contra sentença que, ao acolher os embargos monitórios, extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na modalidade de inadequação da via eleita. A parte apelante alegou que instruiu a inicial com documentos aptos a comprovar a liquidez do crédito decorrente do rateio das perdas da cooperativa no exercício de 2013, nos termos do art. 89 da Lei nº 5.764/71 e do Estatuto Social da Unimed.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos juntados à inicial da ação monitória são suficientes para demonstrar a existência de crédito certo, líquido e exigível, conforme exigido pelo art. 700 do CPC, legitimando o uso da via monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que, por si ou acompanhada de documentos complementares, demonstre a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito cobrado (CPC, art. 700 e § 2º).

4 - O documento denominado “Demonstrativo dos Resultados do Exercício de 2013” e a Ata da Assembleia da cooperativa não constituem prova suficiente da obrigação, pois não permitem individualizar o valor devido pela parte apelada.

4 - A ausência de planilha discriminada da evolução do débito, bem como a inexistência de informações detalhadas sobre a cota de participação, despesas totais e perdas atribuídas ao cooperado inviabilizam o reconhecimento da certeza e liquidez da dívida.

5 -
O Demonstrativo dos Resultados apresentado, na verdade, trata-se de recorte de uma suposta Planilha de Cálculo, sem a apresentação das informações necessárias para assegurar a certeza e liquidez da dívida.

6 - A parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à propositura da ação monitória, não se desincumbindo do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC e §2º, I do art. 700 do CPC.

7 - Diante da ausência de prova escrita hábil e suficiente, configura-se a inadequação da via eleita e a consequente falta de interesse de agir, motivo pelo qual se justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 -

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que revele, de forma autônoma ou complementada, a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

2- É inadequada a via monitória quando os documentos apresentados não individualizam o valor devido.

3 - A ausência de documentação hábil à demonstração do crédito implica a extinção do feito por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 485, VI, 700, § 2º; Lei nº 5.764/71, arts. 80 e 89.

Jurisprudência relevante citada
:
- TJ-GO, Apelação 0411134-65.2018.8.09.0049, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 29.06.2020;
- TJ-SP, AC 1010314-25.2020.8.26.0248, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 13.05.2022;
- TJ-RJ, APL 0187618-90.2017.8.19.0001, Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo, j. 02.03.2021;
- TJ-PR, APL 0002650-78.2014.8.16.0108, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 31.05.2021;
- TJ-MG, Apelação Cível 0137266-88.2015.8.13.0188, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 15.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0506282-48.2014.8.05.0274
, em que figuram, como apelante

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, e apelado
POMPILIO ESPINHEIRA NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA